Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO PRESERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Todavia, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. Caso a penhora recaia sobre a integralidade dos rendimentos líquidos do executado recebidos a título de salário, deve ser levantado o valor para garantir a subsistência do devedor e de sua família e mantido o valor excedente.
4. Recurso conhecido e desprovido.